Tribunal: TCU
Processo: 007.676/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5649/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.676/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Jacinto Rodrigues de Carvalho (XXX.438.104-XX); Andre Henrique Pinheiro Albuquerque (XXX.781.733-XX); Bruno Poti e Silva (XXX.995.633-XX); Cleydson Adller de Castro Nascimento (XXX.781.994-XX); Irenaldo Pessoa Candido Junior (XXX.683.164-XX); Luis de Freitas Araujo (XXX.835.014-XX); Manoel Marisergio Alves de Oliveira (XXX.699.333-XX); Navar de Medeiros Mendonca e Nascimento (XXX.044.663-XX); Samuel de Andrade Lima (XXX.746.703-XX); Vitor Adler Reis Paiva (XXX.339.683-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.